Tribunal: TJSP
Processo: 1012819-07.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contusão de cotovelo ocorrida durante a execução do contrato de transporte em virtude de freada abrupta do coletivo, alegadamente causadora de dano moral – Ausência de prova do trauma psicológico sofrido – Pressupostos ensejadores da responsabilidade do transportador não evidenciados – Dano moral não configurado – Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contusão de cotovelo ocorrida durante a execução do contrato de transporte em virtude de freada abrupta do coletivo, alegadamente causadora de dano moral – Ausência de prova do trauma psicológico sofrido – Pressupostos ensejadores da responsabilidade do transportador não evidenciados – Dano moral não configurado – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.